Tribunal: CARF
Processo: 10916.000114/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
SISCOMEX. RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO.
Nas exportações de mercadoria, recai sobre o transportador a responsabilidade no cumprimento da obrigação instrumental junto ao Siscomex, dentro dos prazos estabelecidos na IN RFB no 510/2005, sob pena de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.000114/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.917 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/07/2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
No 11.
Súmula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
SISCOMEX. RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO.
Nas exportações de mercadoria, recai sobre o transportador a responsabilidade
no cumprimento da obrigação instrumental junto ao Siscomex, dentro dos
prazos estabelecidos na IN RFB no 510/2005, sob pena de multa prevista no
art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 12-098.678 proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação da
contribuinte (aqui Recorrente), mantendo devida a multa de R$ 5.000,00 aplicada em
decorrência de omissão do seu dever instrumental disposto na IN RFB no 510/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.000114/2010-71
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.917 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000114/2010-71

À época, defendeu a Recorrente o cancelamento da autuação dada a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação, já que teria operado, tão somente, na
qualidade de agente marítimo (e-fls. 17/22).
Posteriormente, a impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/RJO, sob as razões que abaixo colaciono (e-fls. 64/67):
Deixo de acolher as preliminares constantes na impugnação, eis que, qualquer alegação
acerca de ausência de tipicidade e motivação devem cair por terra, ou mesmo sobre
ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, erro no
enquadramento legal ou inconsistência no sistema SISCOMEX, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, nem comprovação de que
efetivamente o sistema encontrava-se inoperante.
............................................................................................................................................
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea)
para o registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque".
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas contadas da data do efetivo embarque, não se aplicando as disposições normativas
indicadas pela impugnante.
Devidamente intimada do r. decisum, a recorrente interpôs recurso voluntário
arguindo: (i) ocorrência de prescrição, e (ii) ilegitimidade passiva.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário preenche todos os requisitos formais para o seu
processamento, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, faz-se necessário um breve introito antes de adentrarmos a tese da
defesa.

1. Do Sistema Siscomex-Mantra e encargos.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.917 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000114/2010-71

É cediço que a obrigatoriedade na inserção de dados da carga transportada
em via marítima se dá através do Siscomex.
Nos casos de mercadorias com destino ao exterior (exportação), as regras relativas
às obrigações instrumentais das quais estão submetidas o sujeito passivo, estão elencadas na IN
RFB no 510/2005 (que traz alterações na IN RFB no 28/1994), vigente aos fatos.
A citada norma exige do transportador a informação sobre a carga destinada à
exportação junto ao Siscomex, no prazo de 07 (sete) dias, in verbis:
IN RFB no 510/2005.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque.
[omissis]
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
Não estabelece de modo diverso o art. 37 do Decreto-Lei no 37-1996 e o art. 30 do
Regulamento Aduaneiro/2002, vigente à época:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado.
§ 1oAo prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a
existência, no veículo, de mercadorias ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
Prossigo o voto com a análise sobre os fatos.

2. Dos fatos.
Infere-se da leitura dos autos, que contra a Recorrente foi lavrado auto de infração
para exigência de multa em razão de extemporaneidade na prestação de informações sobre
embarque de mercadoria com destino ao exterior.
Segundo a autoridade aduaneira, a Recorrente teria registrado no Siscomex os dados
sobre o transporte e carga atrelados ao despacho No 2050645793/1, após o prazo de 07 dias do
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.917 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000114/2010-71

efetivo embarque, este ocorrido em 24/06/2005. Portanto, desatendido pela Recorrente o tempo
predito na IN RFB no 510/2005.
No Siscomex consta que foram lançadas as informações de embarque pela
Recorrente, na figura de transportador, no dia 08/07/2005. Colaciona-se (e-fl. 11):

Concluída a breve digressão, passo a apreciar a tese da Recorrente.

3. Da prescrição intercorrente. Inaplicabilidade.
A Recorrente inicia a peça recursal veiculando a ocorrência de prescrição
intercorrente dada à inércia da Administração Fiscal, para tanto argumenta:
6. Cumpre, logo de início, deixar claro que sobre o presente caso se operou a prescrição
intercorrente, isso pois já passados mais de 3 (três) anos desde a data em que
apresentada a Impugnação e o julgamento realizado pela 4.' Turma da DRJ/RJO.
7. Veja-se que a referida defesa administrativa foi protocolada em 01/07/2010 e que não
houve movimentações processuais capazes de afastar a prescrição intercorrente até que
se obtivesse o julgamento da impugnação, ocorrido tão somente em 16/05/2018.
8. A lei n° 9.873/1999 estabeleceu um prazo que entendeu razoável de cinco (05) anos,
para que o processo administrativo tenha início, meio e fim, somente se interrompendo
quando necessária a intervenção do representado. Ocorre, outrossim, a prescrição
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.917 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000114/2010-71

intercorrente, como no caso, quando o processo ficar paralisado por mais de três (03)
anos, conforme dispositivo transcrito a seguir:
À frente, cumpre destacar que a prescrição intercorrente é inaplicável ao caso,
porque a matéria está consolidada neste CARF por meio da Súmula CARF no 111, com caráter
vinculante em relação aos conselheiros, de acordo com o seu Regimento Interno (art. 62 do
RICARF).
Nesse sentido, afasto o argumento de prescrição.

4. Responsabilidade do transportador.
No expediente recursal, em resumo, afirma a Recorrente a impossibilidade de ser
responsabilizada pela inobservância dos prazos previstos na IN RFB no 510/2005, vigente à
época dos fatos, porque atuou na qualidade de agente marítimo, ou seja, de mero representante
do transportador estrangeiro.
A princípio não vislumbro sucesso na tese defendida.
Segundo o contrato social da Recorrente, de fato, ela executa a atividade de agente
marítimo, entretanto na consecução de seu fim societário, desempenha outros serviços que não
estão atrelados, unicamente, ao agenciamento, circunstância conferida por meio do comprovante
de cadastro na SRFB.
Colaciona-se abaixo as evidências:
SEGUNDA: A sociedade tem como objeto social o agenciamento, despacho e
redespacho de cargas oriundas e destinadas a quaisquer localidades do País e exterior,
agenciamento de navios nacionais e estrangeiros, fretamentos, transporte terrestre,
operador de transporte multimodal, "freight forwarding", com a movimentação,
corretagem, expedição, embarque, remessa e despacho de mercadorias, unitização e
desunitização de cargas (NVOCC), importação e exportação de maquinaria, móveis,
vestuário, gêneros alimentícios, veículos e peças, fertilizantes, insumos agrícolas,
ferramentas, bebidas, papel, papelão, plásticos e similares, serviços portuários em geral,
comissários de navios e representações comerciais, locações e reparos de máquinas
industriais e containers com a prestação da respectiva mão-de-obra e fornecimento de
materiais, estivagens e desestivas com contratação de mão-de-obra, operador portuário
nos termos da Lei 8.630 de 25.02.93, operação de terminal retro-portuário e
conteinerização.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Súmula CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.917 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000114/2010-71

2
Corroborando, encontra-se no sistema da autoridade aduaneira a recorrente como
transportador responsável pelo Despacho No 2050645793/1, veja:

Por sua vez, mesmo que verídica a assertiva da Recorrente de que, no presente
caso, teria agido como mero agenciador marítimo - já que é uma das atividades praticas por ela
-, não há nos autos elementos a ratificar tal fato, tampouco a justificar o atraso - fato
incontroverso, e consequentemente, derrubar a sanção imposta.
Diante disso, sem amparo legal o fundamento da Recorrente.
Nessa senda, válido o prazo de 07 (sete) dias do embarque das mercadorias para o
lançamento das informações sobre a carga e o transporte no Siscomex (§ 2o do art. 37 da IN RFB
no 510/2005), mantenho incólume à decisão recorrida.
Ao todo o exposto, conheço do recurso voluntário da Recorrente para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

2 https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital